Tribunal: STF
Processo: AI 500879
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração conhecidos como
agravo regimental. Precedentes. 3. Ausência de peça obrigatória à
formação do instrumento (art. 544, § 1º). Cópia do acórdão recorrido
 e da certidão da respectiva intimação. 4. Ônus de fiscalização da
agravante. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento